Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700284-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE, KAREN PATRICIA DE SOUZA ARAUJO, KAREN PESSEGO SAMPAIO, KARINE ROSANE RAIMUNDO PIRES, LAINA LASMAR CORREIA, LUANA FORNEAS DE ARRUDA, LUANA POMPEU RUIZ DA SILVA RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO QUE NÃO SE DESTINA À ANULAÇÃO DE ATOS LESIVOS AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. 1o DA LEI No 4.717/65. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DE ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTU SENSU. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular tem por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e das verbas decorrentes da sucumbência. 2. A ação popular deve ser utilizada na defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza individual, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 3. Constatado nos autos que a finalidade dos autores é a defesa de interesses individuais, não utilizaram o meio processual adequado para deduzir sua pretensão. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.417/1965, sustentando que a ação popular seria via processual adequada e a presença de interesse de agir para a pretensão por eles perseguida, consubstanciada em anulação de decisão administrativa proferida pelo presidente do TCDF no âmbito de concurso público. Aduzem que a aludida pretensão beneficiaria não só a eles, mas a todos os candidatos do concurso, bem como, em última análise, a toda a coletividade, sob o aspecto de princípios constitucionais da Administração, razão pela qual o direito discutido seria coletivo. Afirmam que a determinação do TCDF ultrapassou os limites da sua competência e adentrou na seara discricionária do Poder Executivo. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação ao 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, razão pela qual torno sem efeito a Certidão de ID 23432545. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.417/1965, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “a finalidade dos autores é a defesa de interesses individuais”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário também não comporta seguimento no tocante ao suposto malferimento do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham defendido a repercussão geral da matéria. Isso porque “O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV e LXXIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.” (ARE 1115078 AgR, Relatora ROSA WEBER DJe 24/8/2018). Em igual sentido, confira-se o RE 1170687 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 13/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009